Tribunal: TJBA
Processo: 8051512-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051512-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EUGENILDO ALMEIDA NUNES

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

AGRAVADO: CROSSFIT JARDIM ATLANTICO LTDA

Advogado(s)
:
IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO, CAMILA ALVES BARBOZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ACÓRDÃO QUE FIXOU ALUGUEL PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela locatária contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso do locador para fixar aluguel provisório em valor superior ao vigente. A embargante alega contradição, por ter o julgado se baseado em laudos unilaterais para majorar o aluguel, e omissão, por não ter analisado o princípio da preservação da empresa e o risco de dano reverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão que, embora reconhecendo a unilateralidade dos laudos de avaliação, fixou aluguel provisório em patamar intermediário, e se houve omissão quanto à análise do impacto econômico da medida sobre a atividade empresarial da locatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão expressamente ponderou a natureza unilateral das provas como fator para não acolher o valor máximo pleiteado pelo locador, arbitrando quantia inferior em busca de equilíbrio, o que demonstra coerência interna no raciocínio.

Inexiste omissão, pois a fixação de um valor intermediário representa a ponderação implícita entre os interesses do locador em receber uma remuneração justa e a necessidade de viabilizar a continuidade da posse pela locatária, não estando o julgador obrigado a refutar expressamente todos os princípios e argumentos legais aplicáveis quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Processo nº 8051512-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
CROSSFIT JARDIM ATLANTICO LTDA
e como embargado
ESPÓLIO DE EUGENILDO ALMEIDA NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .